Tribunal: TCU
Processo: 002.001/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2445/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Município de Santa Luzia/PB acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Convênio Siconv 703554/2009, firmado com o Ministério do Turismo para realização do evento "São João 2009", em que solicita a realização de auditoria no citado convênio. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, em sua análise, verificou que: i) a situação do Convênio 703554/2009 no sistema Siconv é de "prestação de contas em análise"; ii) o Ministério do Turismo tem conhecimento das irregularidades ocorridas na execução do ajuste e está tomando as medidas pertinentes; considerando que cabe aos órgãos e entidades concedentes dos recursos federais o controle e a fiscalização de sua execução, bem como a adoção de todas as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, a instauração de tomada de contas especial, a ser apreciada posteriormente por esta Corte; considerando que, conforme verificado pela unidade técnica, o concedente já está ciente das ocorrências; considerando os pareceres uniformes da SecexDesenvolvimento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 103, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 4 ao Ministério do Turismo e ao representante e informar-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial, a ser apreciada posteriormente pelo TCU; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.001/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Município de Santa Luzia/PB. 1.3. Unidade: Município de Santa Luzia/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: John Johnson Goncalves Dantas de Abrantes (OAB/PB 1.663) e outros, representando o Município de Santa Luzia/PB. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.